Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-22.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018965-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 061.968.321-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 308 E 309 DO CTB (EXIBIÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NÃO AUTORIZADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– POSSIBILIDADE – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS –

RECURSO PROVIDO.

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em seu favor na segunda fase de dosimetria.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Junior de Oliveira Ribeiro
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1018965-22.2020.8.11.0003, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 308 c/c 298, III e 309, todos da Lei n.º 9.503/1997 c/c art. 61, I, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que seja revisto o processo de dosimetria da pena, fazendo
incidir a atenuante da menoridade relativa
, eis que constatado que o apelante possuía menos de 21 anos na data do fato (Id. 125640643).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, todavia sem ensejar uma redução da pena para além do mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ (Id. 125640646).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da ínsigne Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo

desprovimento do recurso
(Id. 125518747), conforme entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – Crime de trânsito – conduzir veículo automotor sem carteira de habilitação – Razões da apelação – atenuante de menoridade relativa – Impossibilidade – Apesar das provas nos autos indicarem que na data dos fatos o apelante contava com idade menor de 21 anos de idade, verifica-se pela inteligência do verbete sumular 231 do STJ, que é proibida a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo tão-somente o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, com a consequente diminuição da pena aplicada.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Após detida análise dos autos no tocante aos fundamentos da razões recursais, emerge condições jurídicas à emprestar procedência.

Justifico o provimento do recurso, em face de dosagem da pena, o magistrado,
na segunda fase da aplicação da reprimentenda

reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
. Na sequência, segue entendimento jurisprudencial esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, promoveu
a compensação entre ambas.

Ocorre que, conforme defende defesa, o apelante nasceu em 26/01/1999 e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 03/01/2020.

De acordo com o termo de qualificação e interrogatório do réu (Id. 125638743 - Pág. 29),
ele nasceu no dia 26/01/1999
, estando a época do dos fatos com idade com
20 anos de idade.

Nos termos da Súmula nº. 74 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil
”.

Apesar de não constar nos autos certidão de nascimento do apelante, a comprovação da menoridade relativa
pode ser
demonstrada via de
outros documentos dotados de fé pública,
substituindo
quantum satis
para efeitos legais e jurídicos o
registro civil.

E como consta dos autos documentos que certifica e comprova que o réu,
ao tempo do crime, era menor de 21 anos de idade
, de sorte que diante a jurisprudência reinante é imperioso
o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Reconheço em grau de revisão da sentença
a menoridade relativa
do recorrente, DOU PROVIMENTO neste ponto ao recrso e passo a redimensionar as penas.

Com relação ao delito previsto no art.
308 da Lei n.º 9.503/1997
, não havendo circunstâncias desfavoráveis, mantém-se a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas. Subsistindo a agravante prevista no art. 298, III, da Lei n.º 9.503/1997, agravou-se a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) meses de detenção.

No caso, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nessa oportunidade, faço a compensação com a agravante do art. 298, III, da Lei n.º 9.503/1997, passando a pena intermediaria para o patamar de 06 (seis) meses de detenção, que em razão de não incidir causas de aumento ou diminuição, na terceira fase dosimétrica, torna-se definitiva nesse patamar.

Por sua vez,
com relação ao delito descrito no artigo 309 da Lei n.º 9.503/1997
,
não havendo circunstâncias desfavoráveis, mantém-se a pena-base em
06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas.

Assim, em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, nessa oportunidade, impossível a redução da reprimenda, uma vez que não pode a pena ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.

É assente que por força do que determina a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça as penas não podem ser atenuadas aquém do mínimo legal,
in verbis:
“
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase, não incidindo causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a reprimenda no patamar de 06 (seis) meses de detenção.

Considerando que os delitos foram cometidos na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, perfazendo o total de 01 (um) ano de detenção pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora tenha havido a aferição
favorável
das
circunstâncias
judicias, e sua
pena
seja
inferior
a 04 (
quatro
)
anos
, é reincidente, incidindo o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a
pena
igual ou
inferior
a
quatro

anos
se
favoráveis
as
circunstâncias
judiciais
”.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer
ministerial,
dou provimento

ao recurso interposto por
Junior de Oliveira Ribeiro
, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em seu favor, com atenuação na pena do delito previsto no art. 308 da Lei n.º 9.503/1997 e
por consequência, fixar-lhe a reprimenda definitiva em 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa,

mantido

o regime inicial semiaberto
fixado na sentença, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022